Tribunal: TJDFT
Processo: 0739280-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739280-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA MORAIS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a Apelante juntou guias de custas referentes a outro processo (07457579820238070001), sendo inviável depreender que o pagamento se refere ao presente feito. Nesse contexto, a fim de dirimir possíveis nulidades, à parte Apelante para que junte as guias e pagamentos corretos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator